Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721703-47.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIVALDO CUNHA PIMENTA AGRAVADO: EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por EDIVALDO CUNHA PIMENTA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17218882, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF no 21.718. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026